Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-79.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001562-79.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILLIAN RICK DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.762.121-30 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001562-79.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Willian Rick da Silva Magalhães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL RECURSO PROVIDO.

Se restar comprovado que o autor foi contratado temporariamente para atender as necessidades de excepcional interesse público, como professor substituto, não há que falar em nulidade do contrato temporário.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituto se não extrapolou o prazo previsto de 12 meses (prorrogável por igual período), conforme prevê o Decreto Estadual n º 914/2007.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período 2019 a 2020, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso restou incontroverso que no período de
Jan/2019 à Dez/2020
, o Autor celebrou contratos temporários de trabalho com o Requerido.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – realizar recenseamentos;

III – atender situações de calamidade pública;

IV –
admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

V – admitir professores auxiliares pelo Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - CEPROTEC/MT;

VI – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; e

VII – atender situações motivadamente de urgência, entre as quais as que decorram de decisão judicial ou acordo extrajudicial.

(...)

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto;

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

III
–
24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto;

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

Art. 9
Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.
(...)” (g.n.)

Desta forma, verifico que o contrato temporário do autor não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto Decreto Estadual acima mencionado, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não havendo que se falar em ilegalidade na contratação.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não faz jus ao recolhimento do FGTS e demais verbas rescisórias, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021